Tribunal: TJPA
Processo: 0020415-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020415-56.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAILTON DIAS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA POSTERIOR DOS TERMOS DA AVENÇA POR PARTE DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA NOVA IMPEDITIVA DA FORMALIZAÇÃO DO AJUSTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO “A QUO”. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO, NO CASO, DE AÇÃO ANULATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA PREVISÃO CONSTANTE NO § 4º DO ART. 966 DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação cível interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado no plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quatorze a vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença constante do id. 4258497, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
Hailton Dias Pantoja
, homologou acordo extrajudicial, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Tendo em vista que os pedidos de homologação de acordo foram assinados por ambas as partes, tendo havido concordância do autor em receber o valor de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a ser pago por meio de precatório e honorários advocatícios no importe de R439.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), a ser pago por meio de RPV, atualizados monetariamente pelo IPCA,
homologo a transação
realizada e julgo o processo extinto, devendo o pagamento à parte autora se dar nos termos da proposta às fls. 596 (procotolo 20190382920314).

...”

Petição do Estado do Pará (id. 4258498) alegando que nada é devido ao autor, em virtude do revigoramento superveniente da decisão que o considerou reprovado no estágio probatório, proferida em sede de recurso de apelação nos autos do processo nº 0017941-85.2006.814.0301, requerendo, diante disso, a desistência dos termos do acordo homologado judicialmente.

Sobre essa petição, o autor se manifestou, pugnando pela sua rejeição (id. 4258499).

O juízo “a quo” indeferiu o pedido do réu, por não haver sido formulado mediante recurso próprio, determinando sua intimação por meio de remessa dos autos (42585000).

Em suas razões (id. 4258501), o apelante, após fazer breve histórico dos fatos, alega que após aprovação em concurso público o apelado foi nomeado para o cargo de delegado de polícia civil, por meio do decreto estadual datado de 05/09/2003.

Explica que, posteriormente, o recorrido foi reprovado no estágio probatório, tendo sido, por consequência, exonerado do cargo, conforme decreto estadual editado no dia 05/09/2006.

Informa que o apelado ajuizou ação ordinária, processo nº 0017941-85.2006.814.0301, cuja sentença deferiu tutela provisória para que fosse reintegrado aos quadros da polícia civil e, no mérito, julgou procedente o pedido anulando o ato do Conselho Superior da Polícia Civil que o considerou reprovado no estágio probatório, assim como o respectivo decreto estadual.

Diz que o apelado foi devidamente reintegrado aos quadros da polícia civil por intermédio de decreto estadual, expedido no dia 12/12/2008.

Afirma que contra a sentença, interpôs recurso de apelação, que foi julgado provido, julgando-se improcedente o pedido do autor, ora recorrido, que manejou recurso de embargos de declaração, recursos especial e extraordinário, que foram desprovidos.

Declara, a respeito dos fatos, que, em razão do atraso da remessa de inquéritos policiais à Justiça, após a devida instrução processual administrativa, foi aplicada ao ora recorrido pena de demissão, nos termos do decreto estadual datado de 04/12/2012, o que motivou o ajuizamento da ação originária, processo nº 0020415-56.2013.814.0301.

Fala que o pedido foi julgado improcedente e o apelado condenado em honorários de sucumbência.

Diz que foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados e, em seguida, a apelação interposta foi provida, determinando a anulação a demissão do apelado, bem como a sua reintegração e o pagamento da remuneração que deixou de auferir, transitando em julgado tal decisão, após a rejeição de embargos de declaração.

Informa que em sede de cumprimento de sentença foi requerida a reintegração do apelado, a intimação para apresentar impugnação, como também a evolução salarial no período de 04/12/2012 até o dia da sua efetiva reintegração.

Sobre esse pleito, aduz que apresentou impugnação e que, em seguida, 14/01/2019, foi determinada a reintegração do apelado a contar do dia 07/11/2018.

Salienta que as partes celebraram acordo, nos termos enunciados alhures, tendo havido a devida homologação judicial. Porém, em seguida, peticionou ao juízo “a quo” declarando nada ser devido ao apelado, em virtude de significativa alteração de fato, advinda com o reconhecimento da reprovação do apelado no estágio probatório, nos autos do processo nº 0017941-85.2006.814.0301, requerendo, assim, a desistência dos termos da avença.

Sustenta a existência de violação aos arts. 5º e 489 do CPC e art. 884 do CC, especificamente dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta também violação aos arts. 32, § 2º e 59, I, “a”, do RJU, que rezam, em resumo, que o servidor não aprovado no estágio probatório deve ser exonerado, desde que observado o devido processo legal, não gerando efeito algum, no que concerne ao pagamento de remuneração.

Encerra requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões refutando as argumentações do apelante e requerendo o improvimento do recurso (id. 4258503).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, a Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira (id. 4474022), que determinou a redistribuição à minha relatoria, em razão de prevenção.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (id. 4548139).

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do recurso, devido a intempestividade, e, no mérito, o improvimento do recurso (id. 4969203).

Determinei a manifestação do apelante acerca dos seguintes pontos, id. 5045514:

“...

Em obediência ao que dispõe o art. 10, “caput”, do CPC, determino que o apelante, no prazo de 10 (dez) dias úteis:

a) Manifeste-se acerca da arguição de intempestividade do recurso de apelação, suscitada pelo apelado, em sede de contrarrazões (id. 4258503), e também pela Procuradoria de Justiça (id. 4969203).

b) Manifeste-se acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso de apelação (id. 4258501), por inadequação da via eleita, por força do art. 966, § 4º, do CPC, que remete que a desconstituição de homologação de acordo deve se dá através do ajuizamento de ação autônoma.

...”

Em cumprimento ao despacho supra, o apelante frisou (id. 5045514) que a interposição do recurso se deu de forma tempestiva, explicando o seguinte:

“...

Um primeiro e básico aspecto desprezado pelo recorrido é quanto ao momento em que passa a fluir prazo recursal do Estado. O Estado recebe intimação pessoal, com remessa dos autos, e este somente ocorreu em 27/02/20 (conforme se comprova através do ID 4258500 – pág. 2).

Quanto à pretensa intempestividade também suscitada pelo Ministério Público,
o Estado foi intimado pessoalmente em 27/02/2020
(quando da remessa dos autos físicos) acerca da decisão homologatória do acordo e do indeferimento do pedido de desistência do acordo celebrado, conforme se comprova através do
ID 4258500 – pág. 2
).

Sendo o prazo em dobro para interposição de apelação (art. 183 do CPC), o mesmo findaria em
09/04/2020.

Sucede que por meio da Portaria Conjunta nº 4/2020 do TJ/PA c/c Resolução nº 313/2020, do CNJ, foi determinada
a suspensão dos prazos processuais no período de 20/03/2020 a 30/04/2020, ante os efeitos da pandemia da COVID-19
.

Já por meio da Portaria Conjunta nº 8/2020 do TJ/PA c/c decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do C. STF, no Mandado de Segurança nº 37.116, bem como Portaria Conjunta nº 9/2020 e nº 11/2020, ambas do TJ/PA e Resolução nº 318/2020, do CNJ,
prorrogou-se a suspensão dos prazos processuais até 24/05/2020
, em razão dos efeitos do Decreto Estadual nº 729/2020, que implementou o
lockdown
.

Por fim, a PORTARIA CONJUNTA Nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI suspendeu os prazos processuais de processos físicos e eletrônicos de 25/05/2020 a 14/06/2020.

Na realidade, os prazos processuais ficaram suspensos de 20/3/20 até 14/06/20, o que aliás é fato público e notório e pode-se observar dos vários atos emanados do E. TJPa. de enfrentamento da pandemia COVID-19, juntados em anexo, o que também inclui a Portaria Conjunta 7/20-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Assim, considerando o teor do art. 216, 219, todos do CPC e a suspensão dos prazos processuais acima referidas, o prazo legal para interposição do recurso (30 dias úteis)
findaria somente em 03/07/2020 (sexta-feira)
[1]
[1]
.

Considerando que o recurso do Estado foi interposto em
01/07/2020
,
neste sentido evidencia-se a sua tempestividade.

...”

Quanto ao cabimento do recurso, diz que não renunciou expressamente o prazo recursal, sendo, portanto, perfeitamente cabível a interposição de apelação contra sentença homologatória de transação, conforme art. 1.009 do CPC, tendo em vista que foi extinto o feito com resolução do mérito, de acordo com o art. 487 do CPC.

Alega que não pretende desconstituir decisão judicial transitada em julgado, a ponto de justificar o ajuizamento de ação rescisória, pelo contrário, visa a reforma de decisão homologatória, que não transitou em julgado.

Pugna pelo prosseguimento e provimento do recurso.

Os autos retornaram conclusos.

Determinei a inclusão em pauta eletrônica para julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preliminarmente. Arguição de intempestividade do recurso.

O apelado, em sede de contrarrazões (id. 4258503) e também a Procuradoria de Justiça, no parecer conclusivo (id. 4969203), aventaram a possibilidade de o recurso interposto ser intempestivo.

Instado a se manifestar, o apelado, sobre o ponto supra, apresentou justificativas convincentes e que encontram respaldo documental nos ids. 5178574 a 5178585, não havendo falar em intempestividade recursal, pelo que rejeito o mencionado argumento.

Do não cabimento do recurso.

Reanalisando os autos, verifico que há circunstância de ordem jurídica que impede o processamento do presente recurso
.

Com efeito, o apelante almeja o desfazimento de acordo extrajudicial antes referido (id. 4258496), devidamente homologado por sentença do juízo (id. 4258497), mediante a interposição de recurso de apelação, sob o fundamento de mudança no cenário fático, advinda com o resultado da apelação nº 0017941-85.2006.814.0301, que confirmou o ato referente à reprovação do apelado em estágio probatório.

O CPC de 1973 previa no art. 486, “caput”, que “os atos judiciais, que não dependessem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, poderiam ser rescindidos, como atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil”, seguindo a jurisprudência desta Corte no mesmo sentido, “verbis”:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCEDIMENTO ADEQUADO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC.
DEVE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANDO A SENTENÇA QUE SE BUSCA RESCINDIR ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA É MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SENDO CERTO QUE NESTA HIPÓTESE O PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA DISCUTIR A VALIDADE OU NÃO DO ACORDO É A AÇÃO ANULATÓRIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 486 DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2014.04522309-39, 132.352, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-04-15, Publicado em 2014-04-24)

Existe redação correspondente no art. 966, § 4º, do novo CPC, prevendo que os atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juízo, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei, “verbis”:

“Art. 966...

...

§ 4º. Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

...”

Nessa mesma linha, tem-se vários outros precedentes, “verbis”:

PROCESSO Nº 0027662-43.2009.814.0301

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: SINDISCOMBUSTÍVEIS-PA Sindicato do Comercio Varejista de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Estado do Pará

Advogado: Dr. Bernardo Lobo

AGRAVADOS: AUTO POSTO NILTON CEZAR LTDA e MUNICÍPIO DE BELÉM

Advogado: Dr. Alberto Campos OAB/PA 868

Procuradora de Justiça: Dra. Maria da Conceição de Souza

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. VIA INADEQUADA. ART. 485 C/C ART. 486 DO CPC/73. VÍCIOS DE CONTEÚDO DO ACORDO.
DISCUSSÃO DE MÉRITO. IRRELEVANTE NO EXAME PRELIMINAR DA LIDE.

1.

Trata-se de agravo interno, interposto pelo autor da ação rescisória de sentença homologatória de acordo, em face da decisão monocrática que indeferiu a exordial, porquanto inadequada à desconstituição da decisão homologatória que pôs fim ao
mandamus
impetrado na origem;

2.

A razão de decidir da decisão agravada é de ordem processual, afeta aos pressupostos de admissibilidade da ação. Logo, não há se confundir com a questão de mérito da rescisória, consistente no caráter ilegal do acordo homologado, porquanto violador de legislação ambiental;

3.

O art. 485 do CPC/73 é taxativo acerca das hipóteses de cabimento de ação rescisória, cuja literalidade aponta a “sentença de mérito transitada em julgado” como atacável por esta via processual; ainda, o art. 486 do mesmo diploma assinala que a sentença homologatória pode ser rescindida como os atos jurídicos em geral, ou seja, por meio de ação anulatória;

4.

A sentença homologatória põe fim à lide resolvendo-lhe o mérito, mas não por força da decisão do juiz, que tão somente dá assentimento à vontade das partes, por elas restabelecida no ato da transação. Logo, qualquer acordo importará na resolução do mérito, através da sentença homologatória, o que não pode se confundir com a sentença de mérito, produto do julgamento da lide, esta sim, atacável por meio de ação rescisória. Portanto, deve ser mantida a decisão, por seus próprios fundamentos;

5.

Agravo interno conhecido e desprovido. (grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. Ação rescisória proposta por terceiro interessado contra r. sentença homologatória de acordo. A Autora afirma a condição de proprietária do imóvel objeto do acordo, mas não fez a prova documental necessária, com a certidão do registro imobiliário, a caracterizar ilegitimidade ativa.
A Autora investe contra sentença homologatória, que não se sujeita a rescisão, mas a anulação, a caracterizar falta de interesse processual. Indeferimento da petição inicial.
(TJ-RJ - AR: 00009094720178190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2017) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. SENDO A SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E ADSTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DA TRANSAÇÃO, INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Sendo a sentença meramente homologatória de acordo e adstrita aos aspectos formais da transação, incabível a ação rescisória. Precedentes. I
ncidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1049313 SP 2017/0020325-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2017) (grifei)

Assim, tendo em vista que, na presente hipótese, a pretensão do apelante é a desconstituição dos termos do acordo formalizado voluntariamente pelas partes, tal medida só poderá ser ultimada mediante o ajuizamento de ação própria, conforme estabelecido pelo art. 966, § 4°, do CPC. Com isso, o recurso de apelação não poderá ser conhecido, mesmo porque a decisão impugnada limitou-se a chancelar o acordo entabulado pelos demandantes, sem que fosse exercido qualquer juízo de mérito.

A “contrario sensu” do explanado, reproduzo o seguinte julgado oriundo do STJ:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE, PARA ALÉM DE MERAMENTE HOMOLOGAR ACORDO, ADENTRA O MÉRITO, TENDO HAVIDO, INCLUSIVE, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. DESCABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES.
1. Os efeitos da transação podem ser afastados mediante a ação anulatória própria prevista no artigo 486 do CPC, sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória, que nada dispôs a respeito do conteúdo da pactuação.
2. Se, ao reverso, a sentença avança para além da mera homologação, proferindo mesmo juízo de valor acerca da avença, mostrar-se-á descabida a ação anulatória a que alude o art. 486 do CPC.
3. Com efeito, tendo o acórdão firmado a premissa de que as decisões proferidas no processo de conhecimento não se limitaram a meramente homologar o acordo, a solução de extinção da ação anulatória mostrou-se acertada e consentânea com a jurisprudência do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1314900/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de apelação.

Torno sem efeito a decisão constante no id. 4548139.

É como voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/06/2021